Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DENONIMADAS FINTECHS OU BANCOS DIGITAIS. NÃO ALCANÇADAS PELO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. MODELO COOPERATIVO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. No presente caso, foram realizadas diversas tentativas para localização de bens do executado, no intuito de alcançar, de forma plena, a satisfação da dívida, inclusive através de pesquisas aos sistemas do Tribunal: BACENJUD RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. No entanto, todas as diligências restaram infrutíferas, ante a não localização de bens penhoráveis.
2. Considerando que o Magistrado pode determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e/ou para a obtenção da tutela do direito (art. 139, IV, CPC), mostra-se viável a intervenção judicial na busca de bens ou valores penhoráveis, inclusive com a expedição de ofício para empresas de tecnologia com foco na prestação de serviços financeiros.
3. Há que se entender que, ao menos por enquanto, as Fintech’s não integram a base de pesquisa do BACENJUD, de modo que, eventuais valores existentes nessas Instituições Financeiras não podem ser alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação.
4. Neste caso, entendo que a expedição de ofício pretendida pelo agravante, como forma de buscar informações acerca da existência de cadastros e créditos em nome da executada, com a possibilidade de penhora futura de recebíveis da empresa agravada, estaria justificada, tendo em vista, principalmente, o princípio da cooperação processual (art. 4o, CPC).
5. Possível a expedição de ofício para empresas Fintechs, para se ter notícia sobre a existência de eventual relação jurídica/mercantil para com a executada. Posteriormente, em sendo localizado créditos, a penhora deve ser restrita de modo a não causar prejuízos ao desempenho da atividade empresarial (art. 866, § 1o, CPC).
6. Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO.